Tribunal: TJSP
Processo: 1040760-07.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
TELEFONIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Inaplicabilidade do CDC à relação jurídica entre as partes. Violação do contrato em relação à velocidade da Internet contratada. Abatimento proporcional. Possibilidade. Ausência de demonstração de cobrança de reajuste ilegal. Serviços prestados em "roaming" internacional. Utilização dos serviços não impugnada.

Ementa:
TELEFONIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Inaplicabilidade do CDC à relação jurídica entre as partes. Violação do contrato em relação à velocidade da Internet contratada. Abatimento proporcional. Possibilidade. Ausência de demonstração de cobrança de reajuste ilegal. Serviços prestados em "roaming" internacional. Utilização dos serviços não impugnada. Cobrança devida. Inexistência de danos morais em decorrência do mero inadimplemento contratual. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040760-07.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ONE LINEA
TELECOM LTDA, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040760-07.2019.8.26.0002 -Voto no 32279
2
Apelação Cível - no 1040760-07.2019.8.26.0002
Apelante/Autora:
ONE LINEA TELECOM LTDA
Apelada/Ré:
CLARO S/A
MM. Juiz de Direito:
Antonio Carlos Santoro Filho
Comarca de São Paulo 11a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro
Voto no 32279
TELEFONIA.
SERVIÇO
DE
TELEFONIA
MÓVEL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
Inaplicabilidade do CDC à relação jurídica entre as partes.
Violação do contrato em relação à velocidade da Internet
contratada. Abatimento proporcional. Possibilidade. Ausência de
demonstração de cobrança de reajuste ilegal. Serviços prestados
em “roaming” internacional. Utilização dos serviços não
impugnada. Cobrança devida. Inexistência de danos morais em
decorrência do mero inadimplemento contratual. RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos
materiais e morais com pedido de antecipação de tutela”, ajuizada por ONE
LINEA TELECOM LTDA contra CLARO S/A, julgada improcedente pela r.
sentença de primeiro grau (fls. 142/145), cujo relatório adoto. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas
processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 1246/1282), desafiando contrarrazões da Ré (fls.
1294/1306).
O recurso foi regularmente processado e
preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040760-07.2019.8.26.0002 -Voto no 32279
3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito c.c.
reparação de danos, ajuizada por pessoa jurídica contra prestadora de serviço
de telefonia móvel, por suposta má prestação de serviços consubstanciada na
cobrança de serviços fora dos limites do contrato.
A r. sentença, entendendo que inexistiu
prova das alegações da Autora, julgou improcedente o pedido inicial.
Diante do resultado de improcedência do
pedido inicial, a Autora interpôs o presente recurso de apelação, devolvendo ao
reexame do Tribunal as questões: aplicação do CDC; ofensa à coisa julgada;
cobranças indevidas pela Ré; existência de danos morais.
O recurso merece parcial provimento.
Conforme já decidido por esta Câmara no
julgamento do Agravo de Instrumento 2175331-98.2019.8.26.0000 (fls.
1188/1195), oriundo destes autos, não há que se falar na aplicação do Código
de Defesa do Consumidor no caso em exame.
Isso porque Autora é pessoa jurídica que
se utilizou dos serviços da Ré como insumo para o incremento de sua atividade
produtiva, nos termos de seu objeto social (fl. 110): “ Cláusula Terceira o objeto
social é a Locação, representação, comércio e serviços de equipamentos eletrônicos,
informática, telecomunicações, telefonia e acessórios em geral, assistência técnica em
manutenção de equipamentos e periféricos de informática, suporte técnico e
treinamento em operação, configuração, programação e instalação de equipamentos, e
em softwares aplicativos e sistemas em geral, desenvolvimento de programas
aplicativos, sistemas, páginas de internet, portais de comércio eletrônico, importação e
exportação.”.
A utilização dos serviços da Ré como
elemento da cadeia produtiva da Autora afasta a existência de relação de
consumo, o que impede a aplicação do CDC à hipótese dos autos.
Não há que se falar em ofensa à coisa
julgada formada em ação anterior entre as partes que aplicou o CDC à relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040760-07.2019.8.26.0002 -Voto no 32279
4
jurídica “sub examine”, uma vez que os fundamentos da decisão não fazem
coisa julgada, a teor do art. 504 do CPC:
Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como
fundamento da sentença.
No que tange ao mérito, o recurso prospera
em parte.
Embora a r. sentença tenha reconhecido
que o valor cobrado a título de Internet 5GB para 4 linhas telefônicas obedeceu
ao quanto estabelecido no contrato (fls. 122), verifica-se que a velocidade
contratada foi de 10GB, e não de 5BG.
Desse
modo,
considerando
que
foi
entregue a metade da velocidade contratada, cabe o abatimento proporcional da
quantia cobrada, sob pena de enriquecimento sem causa da Ré em detrimento
da Autora.
Assim, reduzindo-se à metade a quantia
cobrada a título de Internet 5GB, nos termos dos cálculos de fls. 774/780, não
impugnados pela Ré, é devida a restituição da quantia de R$ 51,91 em outubro
de 2015, 129,80 mensais de novembro de 2015 a maio de 2016 e 152,80
mensais de junho 2016 a setembro de 2016, totalizando a quantia de R$
1571,71, que deverá ser acrescida de correção monetária a partir de cada
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Com relação aos reajustes praticados pela
Ré, verifica-se que o pedido inicial, ao qual a decisão está adstrita, limitou-se ao
reconhecimento da ilegalidade da cobrança no que tange à assinatura por linha,
em relação aos quais foram cobrados R$ 2,17 por linha, em vez de R$ 2,00,
totalizando o prejuízo de R$ 27,40.
Verifica-se, entretanto, que o pedido inicial
sequer narrou qual seria a abusividade nesse aspecto, limitando-se a afirmar
genericamente que a Ré violou as normas praticadas pela ANATEL.
Os
reajustes
praticados
pela
Ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040760-07.2019.8.26.0002 -Voto no 32279
5
entretanto, estão adstritos ao quanto autorizado pela ANATEL, de modo que a
sentença não merece reparo nesse aspecto. Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DECLARATORIA. I. Onerosidade excessiva da tarifa mensal. Declaração de oficio.
Impossibilidade. Direito da parte contrária à ampla defesa e contraditório violado.
Inadmissibilidade. Declaração de oficio que não se coaduna com o objetivo da ação
declaratória. 2. Reajustes de tarifa mensal. Parâmetros estabelecidos pela Lei Geral de
Telecomunicações. Critérios para a tarifa ou assinatura mensal firmados ou modificados
somente pela Anatel. 3. Onerosidade excessiva não configurada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Com Revisão N/A; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento:
16/10/2007; Data de Registro: 12/11/2007)
Por fim, com relação ao serviço de
“roaming” internacional, a Autora não comprovou os fatos constitutivos de seu
direito, uma vez que o serviço da Ré é oferecido no mercado mediante
remuneração, devendo haver a devida contraprestação pelo usuário.
Nos temos do contrato (fls. 122), os
serviços contratados foram o “Top Regional”, DDD 11, incluindo na franquia
apenas ligações de longa distância (250 minutos). Assim, ainda que não conste
a contratação do serviço de “roaming internacional”, se os serviços foram
prestados e não estavam incluídos como de uso permitido na franquia
contratada sem cobrança adicional, devem ser adimplidos, sob pena de
enriquecimento sem causa da Autora. Frise-se que a Autora não negou a
utilização dos serviços, limitando-se a alegar que os serviços não foram
previstos em contrato.
Com relação à multa de fidelidade, vale
pontuar que embora a r. sentença tenha reconhecido a legitimidade de sua
cobrança, não há violação à coisa julgada em relação à demanda que
reconheceu a inadmissibilidade da cobrança. Isso porque, conforme já
explicitado nestes autos, o fundamento da sentença não produz coisa julgada, e
não houve declaração da exigibilidade da multa no dispositivo. Ademais, não há
prejuízo à Autora porque nestes autos não houve pedido de restituição da
quantia cobrada a tal título (fls. 774/780).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040760-07.2019.8.26.0002 -Voto no 32279
6
Por fim, com relação aos danos morais, a r.
sentença não merece reparo.
Com efeito, o dano moral é aquele que lesa
o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo
do ser.
Ainda, consoante entendimento sumulado
do C. STJ, a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral (Súmula no 227).
E, com efeito, a pessoa jurídica sofre danos morais no que tange a sua honra
objetiva, ou seja, sua reputação junto a terceiros, passível de ser abalada por
atos que comprovadamente afetam o bom nome da empresa na praça.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.”
Ocorre que nem todos os acontecimentos
da vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos
morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins
de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os
próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização,
com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
E, na hipótese dos autos, tem-se que o
mero inadimplemento contratual, sem a comprovação do abalo da reputação da
Autora no mercado, não pode gerar nem à pessoa jurídica danos morais
indenizáveis, porque se trata de risco da atividade empresarial, por um lado, e,
por outro, de mero dissabor inerente às atividades mercantis normais.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040760-07.2019.8.26.0002 -Voto no 32279
7
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, PARA
REFORMAR EM PARTE a r. sentença e JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, PARA CONDENAR a Ré à restituição da
quantia indevidamente paga, no valor de R$ 1571,71, corrigida monetariamente
a partir do desembolso de cada prestação mensal, e acrescida de juros
moratórios a partir da citação. A sucumbência passa a ser recíproca,
respondendo a Autora e a Ré ao pagamento de 50% das custas e despesas
processuais. A Autora arcará com o pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono da Ré, fixados em R$ 1.500,00. A Ré arcará com o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da Autora,
também fixados em R$ 1.500,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora